Tribunal: TJMT
Processo: 1016562-55.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-27
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1016562-55.2021.8.11.0000
RECORRENTE (S): BENEDITO AÉCIO PEREIRA LEITE E OUTRA
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S/A
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por BENEDITO AÉCIO PEREIRA LEITE E OUTRA com fundamento no artigo 105, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara de Direito Privado que, por unanimidade, desproveu o recurso, nos termos da seguinte ementa (id. 116124968):
“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INTIMAÇÃO DOS EXECUTADOS PARA INDICAR BENS A PENHORA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO – INÉRCIA NÃO JUSTIFICADA – APLICAÇÃO DE MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – CABIMENTO – ART. 774, V, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
É perfeitamente cabível a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça à parte, quando, devidamente intimada a indicar bens passíveis de penhora nos autos da demanda executiva, não atende ao comando judicial, configurando a hipótese descrita art. 774, inc. V, do CPC”. (N.U 1016562-55.2021.8.11.0000, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Jul. 26/11/2022).
Os embargos de declaração foram rejeitados. (id. 122721956).
Alegam-se violação ao artigo 774, IV, e do Código de Processo Civil, ao argumento de que para aplicar a multa descritas no referido artigo deve ser comprovado o elemento subjetivo de dolo ou culpa grave do devedor, demonstrando assim sua intenção de frustrar a execução, o que não ocorreu no presente caso uma vez que não havia como se esperar que os recorrentes, que foram citados por edital, se manifestassem e indicassem bens à penhora.
Asseveram ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, aduzindo que o acórdão recorrido foi omisso.
Recurso tempestivo (id. 123424981).
Contrarrazões (id. 125668670).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação ao artigo 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa ao artigo 1.022, II, do CPC, a parte recorrente alega que “(...) o acórdão foi omisso quanto a inaplicabilidade do art. 774, inc. V, do CPC, no caso vertente, tendo em vista que foram citados por edital, bem como pela inexistência de dolo ou culpa grave na ausência de indicação de bens. Por fim, pugnaram pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando ainda, o prequestionamento da matéria, para interposição de recurso a instância superior”.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a câmara julgadora manifestou-se em relação ao aludido ponto, como se observa da transcrição abaixo:
“(...) In casu, ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, posto que a sua citação ocorreu por edital, o certo é que o próprio fato de estarem em local incerto e não sabido demonstram o dolo em frustrar a execução do valor devido ao credor. Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 59137482 – autos de origem), contudo, quedaram-se inertes (id. 62968209). Nessa trilha, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito. Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis (...) Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC. Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. Posto isso, conheço do recurso e lhe NEGO PROVIMENTO”. (g.n) (id. 116124968)
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 7 do STJ)
Consoante a previsão da Súmula 7 do STJ, em sede de recurso especial não é possível o exame de fatos e provas, pois segundo se depreende do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se exclusivamente à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais.
As partes recorrentes, por sua vez, alegam violação ao artigo 774, V, do CPC, amparada na assertiva de que para aplicar a multa descritas no referido artigo deve ser comprovado o elemento subjetivo de dolo ou culpa grave do devedor, demonstrando assim sua intenção de frustrar a execução, o que não ocorreu no presente caso uma vez que não havia como se esperar que os recorrentes, que foram citados por edital, se manifestassem e indicassem bens à penhora.
No entanto, neste ponto, constou do aresto impugnado que “ (...) In casu, ainda que os agravantes defendam que não houve dolo processual, posto que a sua citação ocorreu por edital, o certo é que o próprio fato de estarem em local incerto e não sabido demonstram o dolo em frustrar a execução do valor devido ao credor. Ora, os executados, ora recorrentes, foram devidamente intimados para, no prazo legal, indicar bens à penhora, sob pena de aplicação de multa (id. 59137482 – autos de origem), contudo, quedaram-se inertes (id. 62968209). Nessa trilha, tenho que a d. magistrada agiu com o costumeiro acerto ao aplicar multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 774, inc. V, do CPC, uma vez que, repiso, os executados, ora recorrentes, não indicaram bens à penhora, dificultando ainda mais o prosseguimento do feito. Outro não é o entendimento dos Tribunais pátrios, verbis (...) Por conseguinte, a r. decisão deve ser mantida quanto a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774, inc. V, do CPC”.
Logo, para rever a conclusão adotada no acórdão recorrido sobre este ponto, imprescindível o reexame do quadro fático-probatório dos autos.
Nesse sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COERCITIVA. CASO CONCRETO. REDUÇÃO. OBRIGAÇÃO ESPECÍFICA. CUMPRIMENTO. CAUSAS IMPEDITIVAS. EXAME. SÚMULA 7/STJ. INCIDÊNCIA. VALOR MÁXIMO DA ASTREINTE. PERÍODO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
1. (...).
5
8. Ao contrário do alegado, não é possível excluir a multa aplicada em decorrência de ato atentatório à dignidade da Justiça, ante a inarredável necessidade de revolvimento de todo o acervo fático-probatório para se chegar à conclusão de que os motivos que levaram à fixação dessa penalidade não subsistem, tampouco reduzi-la, por esbarrar a pretensão no mesmo óbice sumular.
9. Agravo interno desprovido”. (AgInt no AgInt no AREsp 632.382/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 27/09/2021, DJe 19/10/2021). )g.n)
Dessa forma, o recurso especial não alcança admissão neste ponto, em razão da inviabilidade de revisão do entendimento do órgão fracionário deste Tribunal, por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça